Tribunal: TJES
Processo: 5009313-95.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009313-95.2024.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LUCIA DE SA GOMES TRINDADE

RECORRIDO: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.

RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5009313-95.2024.8.08.0021

RECORRENTE: LUCIA DE SA GOMES TRINDADE

RECORRIDO: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PERIODICIDADE QUINZENAL DE PARCELAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA TOTAL. RECURSO LIMITADO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS. EFEITO DEVOLUTIVO E PRECLUSÃO. PREJUDICIALIDADE DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de readequação da periodicidade de parcelas de financiamento (de bi-semanais para mensais) e de indenização por danos morais decorrentes de alegada falha no dever de informação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de impugnação recursal quanto ao capítulo da sentença que validou a periodicidade contratual quinzenal impede o reconhecimento de dano moral fundado no referido ajuste; e (ii) saber se a situação narrada configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso inominado interposto pela consumidora restringiu-se ao pleito de condenação da ré em danos morais, não devolvendo à apreciação desta Turma Recursal a análise da improcedência do pedido de revisão contratual.

4. Operou-se o trânsito em julgado quanto à higidez do contrato e da periodicidade bi-semanal das prestações, o que exerce efeito prejudicial sobre a pretensão indenizatória, uma vez que não se pode considerar ilícita a conduta da ré calcada em cláusula contratual reconhecidamente válida.

5. A ausência de demonstração cabal de ofensa a direitos da personalidade ou violação da dignidade da pessoa humana afasta o dever de indenizar, caracterizando a hipótese como mero desacordo comercial ou dissabor da vida cotidiana.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O efeito devolutivo do recurso inominado limita a cognição do tribunal à matéria efetivamente impugnada, operando-se a preclusão sobre os capítulos da sentença não atacados. 2. A manutenção da validade de cláusula contratual em primeiro grau, sem insurgência recursal específica, obsta a concessão de danos morais fundados na suposta abusividade do referido ajuste."

Dispositivos relevantes
: CF/1988, art. 5º, X; Lei nº 9.099/1995, arts. 41 e 46; CPC, art. 1.013.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
LUCIA DE SA GOMES TRINDADE
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Na origem, a autora alegou ter adquirido um aparelho celular junto à ré, mediante financiamento, sustentando que não foi devidamente informada de que as parcelas seriam bi-semanais (quinzenais), o que teria inviabilizado seu planejamento financeiro. Pleiteou a revisão do contrato para que as parcelas passassem a ser mensais e a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes ambos os pedidos, fundamentando que a consumidora anuiu expressamente aos termos da Cédula de Crédito Bancário, que previa de forma clara o número e o vencimento das prestações, não cabendo ao Judiciário a alteração unilateral do negócio jurídico.

Em suas razões recursais, a recorrente limita seu inconformismo à verba indenizatória, pugnando pela reforma da sentença apenas para que seja concedida a indenização por danos morais, silenciando totalmente quanto ao pedido de revisão das parcelas quinzenais. Contrarrazões apresentadas pela manutenção do julgado.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Defiro
o benefício da justiça gratuita a parte autora.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisados os autos, observa-se que a controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à possibilidade de condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais.

Inicialmente, cumpre registrar que o recurso inominado é regido pelo princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, o que significa dizer que o efeito devolutivo da peça recursal limita o exame da Turma Recursal às matérias especificamente impugnadas pela parte recorrente. No caso em tela, a recorrente não atacou o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de revisão contratual (readequação da periodicidade das parcelas). Logo, a validade da cláusula contratual que estabeleceu pagamentos quinzenais transitou livremente em julgado.

A manutenção da sentença quanto à higidez do ajuste contratual possui caráter prejudicial em relação ao pleito de danos morais. Se a justiça reconheceu, de forma agora definitiva, que a contratação com periodicidade quinzenal é válida e que não houve abusividade ou falha no dever de informação quanto ao valor e vencimento das parcelas, a conduta da ré em realizar as cobranças nos moldes pactuados configura exercício regular de direito. Não há como reconhecer a existência de dano moral sem a constatação de um ato ilícito antecedente.

Ainda que se pudesse superar tal prejudicialidade, o conjunto probatório não demonstra que a situação vivenciada pela autora tenha ultrapassado o limite do mero aborrecimento. A insatisfação com a periodicidade bi-semanal de um contrato ao qual se anuiu livremente, sem prova de inserção indevida em cadastros de inadimplentes ou outras ofensas graves à honra, imagem ou intimidade, caracteriza apenas um desacordo comercial. Conforme a hermenêutica consolidada, o dano moral exige violação a direitos da personalidade, o que não se verifica na espécie.

Feitas essas considerações, tem-se que a sentença deve ser
CONFIRMADA
por seus fundamentos e pelos aqui acrescidos, ante a preclusão da matéria prejudicial e a ausência de dano moral configurado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter

a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, fica a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)